Tribunal: TJDFT
Processo: 0729043-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, à vista dos documentos apresentados em ação de busca e apreensão, considerou insuficiente a comprovação da mora do devedor. Insiste o credor e Agravante que a mora decorre do vencimento e remessa da correspondência ao endereço fornecido pelo devedor. É a suma da pretensão. Consoante entendimento promanado do Eg. Superior Tribunal de Justiça não se faz necessária a assinatura do devedor na correspondência que é enviada para aviso da mora. Entretanto, essa orientação não dispensa que a correspondência seja efetivamente entregue no endereço indicado, e, no caso, não foi demonstrada a mesma entrega do expediente, registrando-se apenas ausência do interessado. Assim, a um primeiro e provisório exame, indefiro o pleito de antecipação de tutela. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 13 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator